Tribunal: TJPA
Processo: 0809202-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809202-93.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809202-93.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR DE JUSTIÇA -ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

APELADO: CLEBSONM LUIS GOMES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DOLO. MATERIALIDADE COMPROVADA, MAS INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR PARTICIPAÇÃO DELITUOSA DO APELADO. FRAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a insuficiência de provas quanto à autoria e dolo dos crimes imputados ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da suficiência das provas para a condenação, especialmente a demonstração do dolo específico no estelionato e o vínculo associativo estável requerido para caracterização da associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatada a materialidade delitiva, não restou comprovado o dolo antecedente do apelado para obtenção de vantagem ilícita, assim como não foi demonstrada a existência de associação criminosa estável e permanente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório apresenta dúvidas razoáveis sobre a autoria, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento: A absolvição em crime de estelionato e associação criminosa deve ser mantida quando ausentes provas suficientes da autoria dolosa e da estabilidade do grupo criminoso, impondo-se o princípio in dubio pro reo para resguardar a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LVII; Código Penal, arts. 171, caput, 288; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:

HC 87441/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008;

TJ-PA, Apelação Criminal nº 00021150820118140401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgamento em 04/09/2023;

STJ, HC 374.515/MS, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809202-93.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTOR DE JUSTIÇA

APELADO: CLEBSONM LUIS GOMES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém
que absolveu
CLEBSONM LUIS GOMES DA SILVA,
da acusação do crime tipificado no art. 171, “caput e art.288, ambos do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.26096540):

“que os denunciados CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES e THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS, em unidade de desígnios, incorreram na prática dos crimes previstos no art. 171, caput c/c o art. 288, todos do CP, em desfavor das vítimas ALEX JUNIOR CONTENTE BACHA, CARLA ALINE CONTENTE BACHA e ALINE BARROS BACHA. Apurou-se que a vítima ALEX JUNIOR CONTENTE BACHA, após se interessar pela compra de um imóvel localizado no Residencial Parque Residência, especificamente o apartamento 201, bloco 3, que o corretor Jefferson Coelho da Silva visualizou no anúncio de venda na plataforma OLX. Em virtude do interesse de ALEX, ele se dirigiu ao supracitado imóvel, onde Jefferson lhe apresentou o denunciado CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA, o qual se dizia também corretor e vice síndico do residencial Parque Independência. Na ocasião, ALEX acreditou que o imóvel fosse de propriedade de CLEBSON, sendo que chegou a adentrar o imóvel, que na oportunidade estava vazio, juntamente JEFFERSON, CLEBSON e sua irmã ALINE BARROS BACHA, bem como foi informado que não havia nenhuma pendência.

Posteriormente a visita do imóvel, ALINE, ora irmã de ALEX, passou a conversar via Whatsapp com CLEBSON, oportunidade em que este solicitou um sinal de R$ 75.000,00 [setenta e cinco mil reais] para segurar o imóvel, sendo feito o depósito da quantia citada no dia 10/08/2021, por intermédio da conta bancária da genitora de ALEX, ora também vítima Carla Aline Contente Bacha, em duas parcelas, uma de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] e outra de R$ 70.000,00 [setenta mil reais], na conta corrente n.º 00000028169-3, agência 3261, banco Caixa Econômica Federal, de propriedade do denunciado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES.

No dia 11/08/2021, foi transferida a importância de R$ 135.000,00 [cento e trinta e cinco mil reais] da conta de CARLA ALINE para a conta de LUIZ GUSTAVO. Ademais, posteriormente, em 01/09/2021, transferiu-se via Pix para custeio de dados cartorários, a quantia de R$ 8.468,00 [oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais] também da conta bancária de CARLA ALINE, porém, com destino a conta de CLEBSON, banco Inter, Agência n.º 001, conta corrente n.º 009334523-2.

De acordo com a vítima ALEX, referente ao valor cobrado pelo imóvel, sofreu um prejuízo de R$ 218.468,00 [duzentos e dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais], posto que após o pagamento dos valores mencionados, constatou que o imóvel a ser vendido estava em nome de Valéria Cavalcante Guimaraes devido LUIZ GUSTAVO apresentar no cartório, procuração com o nome VALERIA, todavia, foi entregue a vítima um documento, supostamente a escritura do imóvel em nome de ALEX JUNIOR CONTENTE BACHA, lavrada no Cartório de 2º Oficio de Imóvel do bairro do Marco.

Contudo, no dia 07/12/2021, em conversa via Whatsapp, LUIZ GUSTAVO marcou de se encontrar com ALEX, a fim de que ele recebesse a Certidão de Propriedade do Imóvel originária do 2º Registro de Imóveis, que segundo ALEX, foi lhe mostrada pela denunciada THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS, que se apresentou como funcionária do cartório, no dia em que ALEX marcou de se encontrar com LUIZ GUSTAVO na frente do cartório do 2º Ofício. Nesta ocasião, ALEX perguntou para THAISY se podia levar a certidão, tendo esta respondido que não, pois o documento era interno do cartório, assim, devia aguardar a chegada do certificado digital, a fim de que o documento oficial lhe fosse enviado. Todavia, ALEX bateu uma fotografia do documento, bem como percebeu que não estava no padrão cartorário, o que causou desconfiança em ALEX, e fez ele se deslocar ao Cartório de 3º Registro de Imóveis, onde constatou que o imóvel que comprou, estava com alienação fiduciária no Banco Bradesco no valor R$ 160.000,00 [cento e sessenta mil reais], cuja devedora constava com sendo Valéria Cavalcante Guimaraes.

Diante de tais fatos, ALEX tornou consciência e percebeu que havia caído em um golpe imobiliário, então, juntamente com sua irmã, ALEX passou a cobrar LUIZ GUSTAVO e CLEBSON a devolução da quantia aplicada, tendo LUIZ GUSTAVO no dia 15/12/2021, transferidos duas parcelas no valor de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], e no dia 16/12/2021, transferiu R$ 18.000,00 [dezoito mil reais] para a conta da vítima. No mais, em 30/12/2021, LUIZ GUSTAVO foi preso em Ananindeua pela prática do crime de estelionato.

Cumpre esclarecer que, após expedição de ofício ao 2º Oficio de Registro de Imóveis de Belém/PA, acerca de informações da suposta lavratura de documento no referido cartório, obteve-se como resposta que o documento, qual seja Certidão de Propriedade, não foi lavrado neste cartório, pois sequer constava nos registros daquele local o livro n.º 5674578, tampouco Selo de Garantia e assinatura oficial do substituto ou escrevente autorizado na Certidão. Ainda, vale ressaltar que conforme o depoimento de Valeria Cavalcante Guimaraes, esta nunca outorgou nenhuma procuração para que Luiz Gustavo vendesse o imóvel em questão, e sim vendeu para ele o imóvel que ainda não estava quitado perante o Bradesco.

Ao ser interrogado, o denunciado CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA confirmou parcialmente os fatos. Disse que participou da negociação do imóvel e recebeu em troca, a quantia de R$ 5.000,00 [mil reais] da imobiliária referente a sua comissão, mas ressaltou que informou ALEX dos débitos existentes, IPTU, condomínio e referente ao financiamento do imóvel.

Já os denunciados, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES e THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPO, negaram a prática delitiva.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 171 e art. 288, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em
8 de julho de 2022. (id.26096542).

Habilitação do Assistente de Acusação (id.26096549
)
e deferimento (id.26096554)

Resposta à acusação. (id.26096583)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.23026964)

Citação do réu CLEBSON. (id.26096576)

Determinação de citação por edital dos réus THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS e LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES.

Edital de citação. (id.26096625-pág.1 e 26096626; 26096755)

Termo de Audiência e decretação da revelia dos réus LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES e THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS. (id.26096652)

Mídias de audiência. (id.23026991-23027009; 23027020; 26096743-26096725)

Renúncia do Assistente de Acusação. (id.26096744)

Ata de Audiência. (id.26096724)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 26096750)

Alegações finais da Defesa. (id.26096759)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.26096760)

Decisão Suspensão do Processo e do Prazo Prescricional para os réus LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES e THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS. (id. 12043051-pág.1)

Certidão de decurso do prazo de citação dos réus LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES e THAISY DO SOCORRO BLANCO CAMPOS (id.26096767)

Na
sentença (id.26096786),
o juiz julgou improcedente os pedidos formulados na denúncia para o fim de
ABSOLVER

CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA,
da acusação dos crimes tipificados nos arts. 171, “caput” e art. 288, ambos do CPB, sob fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Edital de Intimação da Sentença. (id.26096797)

Em razões recursais

(id.26096803),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA,
nos

crimes tipificados nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(id.26096806), a Defesa
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(id.26259244), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à sua respectiva análise de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela CONDENAÇÃO do apelado
CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA
às penas dos arts. 171, “caput” e art. 288, ambos do Código Penal.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva dos crimes em desfavor do apelado, ressaltando os depoimentos das vítimas que são suficientes para condenação.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

O apelante fora denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 171 e art.288, ambos do CPB contra vítimas ALEX JÚNIOR CONTENTE BACHA, CARLA ALINE CONTENTE BACHA e ALINE BARROS BACHA

É cediço que para a instauração da ação penal bastam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva do crime, entretanto, para um juízo condenatório formulado na Denúncia, exige-se a existência material do fato criminoso e a certeza de sua autoria.

A sentença ora guerreada
(id.
26096773), prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes para condenação, tendo em vista não haver certeza quanto à autoria delitiva, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“(...)

Sem maiores considerações, a materialidade encontra-se comprovada nos autos através dos elementos de prova colhidos durante o inquérito policial.

No que concerne à autoria delitiva, acentuo que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu, sendo a absolvição medida que se impõe.

Isso porque, não foram produzidas, em juízo, provas para condenação do réu, ou sequer a individualização de sua conduta para a prática do crime; havendo nos autos, apenas, indícios, os quais foram suficientes para o oferecimento da denúncia, mas insuficientes para prolação de uma sentença condenatória.

Embora aferida a materialidade delitiva, considerando a prova documentos e testemunhal, o conjunto probatório constante dos autos deixa dúvidas se o acusado possuía conhecimento da prática do crime em questão, haja vista que as testemunhas, especialmente as vítimas, trouxeram alegações inseguras e dúvidas sobre a autoria do crime imputado; não deixando claro que o acusado CLEBSON tivesse dolo de enganar ou obter vantagem ilícita.

Pelo que se apurou na instrução, as vítimas tinham consciência de que o acusado era apenas intermediário ne venda do imóvel e que o valor repassado a ele se deu a título de custas cartorárias, posteriormente repassadas ao acusado Luiz Gustavo, conforme comprovado documentalmente nos autos.

Não há qualquer comprovação de que o suposto acusado agiu de modo doloso no negócio jurídico. Pelo contrário, conforme relatada pela vítima ALINE BACHA, o senhor CLEBSON SILVA deixou claro que era um mero síndico do mencionado condomínio, e que a propriedade estava sob a responsabilidade do Réu LUIZ GUSTAVO, no qual detinha uma procuração no nome da financiária do imóvel e era responsável por todos os atos inerentes a venda do imóvel. Ressalta-se que, o acusado CLEBSON comprova por meio do seu extrato bancário de ID. 85573615, que, o único valor recebido por ele em sua conta bancária no valor de R$ 8.468,00(oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais) realizado pela vítima ALEX BACHA, foi de imediato transferido para o Réu Gustavo, portanto, não havendo nenhum proveito econômico referente a importância. Assim, os elementos de informação colhidos perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório, posto que não satisfeitos os elementos de dolo, fraude e obtenção de vantagem ilícita, no que se refere ao acusado, necessários à configuração do delito de estelionato.

Da mesma forma, as provas dos autos não são suficientes para afirmar a prática do crime de associação criminosa, posto que sequer demonstrado que o réu possuía conhecimento da prática delitiva; dessa forma, inexistente qualquer indício de prova de vínculo associativo

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, das sanções punitivas dos crimes dos artigos 171, caput, e 288, ambos do Código Penal Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. ”

O crime tipificado no art. 171, do Código Penal assim estabelece:

Art. 171
– Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento

Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. (...) (HC 87441/PE, Relator Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 12/03/2009).

Portanto, o elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento.

Ainda, cumpre ressaltar que, para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, a induzir ou manter alguém em erro e obter, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Sobre a conduta de induzir ou manter alguém em erro, diz Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 771.):

“
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha.

Assim, configura-se ilícito penal apenas quando a malícia ou a habilidade ultrapassam os limites do moralmente legítimo, e se utiliza o agente de engano ou de indução ao erro para a obtenção de vantagem econômica
."

O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, exige a presença do dolo, ou seja, a intenção deliberada de enganar a vítima para obter vantagem indevida. Se não houver provas de que o agente agiu com essa intenção, a conduta não se enquadra no tipo penal do estelionato, e a absolvição é a medida adequada.

A presença do dolo antecedente, consistente na intenção do estelionatário de auferir vantagem econômica patrimonial em desfavor da vítima, caracteriza o delito de estelionato.

O dolo característico do crime de estelionato, não restou caracterizado.

No presente caso, o conjunto probatório colhido durante a instrução processual restou inconsistente e frágil, isto porque, não foi capaz de atestar a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória, tendo em vista que a própria ofendida ALINE BACHA declarou que o nacional CLEBSON SILVA deixou evidente que era um mero síndico do mencionado condomínio, e que a propriedade estava sob responsabilidade do nacional LUIZ GUSTAVO, no qual detinha uma procuração em nome da financiária do imóvel e era o responsável por todos os atos inerentes a venda do imóvel, como bem destacou o juízo em sua sentença.

O tipo penal em questão tem o "erro" enquanto elementar, configurado na manifestação viciada da vontade da vítima. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento, preordenado, contudo, na hipótese dos autos não ficou demonstrado o estratagema utilizado pelo apelado para ludibriar as vítimas e obter a vantagem ilícita.

Observa-se ainda que o único valor realizado na conta do apelado CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA fora a quantia de R$ 8.468,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) em sua conta bancária, referente as custas da documentação em cartório, entretanto, o recorrido comprovou por meio do seu extrato bancário juntados aos autos, que fora transferido imediatamente o valor depositado em sua conta para o nacional LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES, não restando evidente nenhum proveito econômico por parte do apelado.

Verifico, que inexistem provas nos autos de que o apelado teria utilizado os valores pagos pelas vítimas em benefício próprio, uma vez que transferiu o único valor depositado em sua conta bancária ao nacional LUIZ GUSTAVO.

Constata-se, portanto, que não foi plenamente demonstrado que o réu/apelado tenha agido com consciência e intenção de integrar o esquema fraudulento, elemento imprescindível para a caracterização do dolo.

O que se tem nos autos é a prova da materialidade delitiva, pelos documentos acostados aos autos.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem à autoria, por parte do apelado, do crime de estelionato, o que não é suficiente para prolação de um juízo condenatório, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR SUBJETIVA. DOLO. INEXISTÊNCIA DO FATO TÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A ausência do dolo, consistente na intenção de fraudar, elementar subjetiva do crime de estelionato, deflagra a inexistência de infração penal (art. 386, III, CPC) e, portanto, impõe manter a absolvição do acusado . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APR: 03548278120078090076, Relator.: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Pretendida condenação da acusada pelo crime de estelionato. Impertinência. Absolvição mantida com fulcro na atipicidade da conduta. Ausência de comprovação segura quanto ao dolo específico da acusada de induzir a vítima a erro, com o fim de auferir vantagem ilícita. Responsabilização penal. Impossibilidade. Atipicidade da conduta. Mero ilícito civil. Inexistência do dolo. Sentença absolutória mantida. Negado provimento.

(TJ-SP-APR:00074941720178260099-SP 007494-17.2017.8.26 .0099, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2021)

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – 171, CAPUT, DO CP – ESTELIONATO –RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME – AUSÊNCIA DE DOLO – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. Inexistindo no decorrer do conjunto probatório, provas de autoria, aptas, firmes e seguras, que indiquem que o apelado, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem, causando prejuízos financeiros as vítimas e assim lucrar indevidamente com as referidas transações comerciais, não está configurada a prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP, pois, também, é atípica a conduta criminosa, mantendo-se a sentença absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo e de acordo com o disposto no art. 386, III, do CPP . Precedentes colacionados. 02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021150820118140401 16032062, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL . PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE ALEGOU TER FIRMADO CONTRATO COM O APELADO PARA REFORMA E OUTRAS OBRAS EM SEU IMÓVEL E PAGOU PELO SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA ANTECEDENTE DO AGENTE QUE, PELO QUE RESTOU PROVADO, COMETEU ILÍCITO CIVIL AO INADIMPLIR O CONTRATO FIRMADO. NÃO TENDO O ÓRGÃO MINISTERIAL CUMPRIDO COM SEU MISTER E COLACIONADO AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE SUBSIDIAR A DENÚNCIA. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, AGINDO COM O DOLO ESPECÍFICO DE LESAR A VÍTIMA E OBTER VANTAGEM ILÍCITA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE . ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.. Belém/PA, 15 de abril de 2024. DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011976220158140401 19177750, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA. APELAÇÃO. CRIMES MILITARES . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISANDO CONDENAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 251 CPM). ATIPICIDADE DO FATO . AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PECULATO (ARTIGO 303 DO CPM). POSSIBILIDADE . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.Estelionato (artigo 251 do CPM). Condenação. Fato atípico . Ausência de dolo. Absolvição assegurada.

2. Peculato (artigo 303 do CPM) . Condenação. Insuficiência de provas. Autoria e materialidade não comprovadas. Impossibilidade . absolvição mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006728720048140200 13870386, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

No que diz respeito ao crime previsto no art. 288, do Código Penal, registra-se que a configuração do delito de associação criminosa, exige a estabilidade do grupo unido com a finalidade do cometimento de uma pluralidade de crimes mesmo que sejam referentes ao mesmo tipo penal. Na hipótese, o recorrente fora acusado de ter praticado a conduta delituosa prevista no artigo 171, caput, o que não restou configurado.

Não há um mínimo de suporte probatório a demonstrar que o APELADO estivesse associado a outras pessoas, de forma permanente e estável, para a prática reiterada de crimes.

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

Para tipificar a conduta de associação criminosa, trazendo previsão quanto a exigência de demonstração de reunião de três pessoas ou mais pessoas, e exigindo, para reconhecimento de sua prática, estruturação com objetivos próprios e específicos, sob pena de, não havendo estabilidade ou permanência, caracterizar mero concurso de agentes.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "Para caracterização do delito de associação criminosa
,
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal"
(
HC 374.515/MS
, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
155
,
§ 4º
,
I
E
IV
,
288
, AMBOS DO
CP
, E ART.
244-B
DA LEI N.
8.069
/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE FURTO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART.
41
DO
CPP
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art.
41
do
Código de Processo Penal
, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.

2. Da leitura da peça acusatória diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, quanto aos delitos de furto qualificado e de corrupção de menores, foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto a denúncia apontou, entre outros elementos, que os inspetores de segurança teriam visto cinco indivíduos empreendendo fuga, logo após avistá-los (os inspetores), depois de terem furtado 10.000 (dez mil) litros de combustível da locomotiva da empresa Vale, tendo sido flagrados, logo em seguida, pela Polícia Rodoviária Federal. Um desses cinco indivíduos seria, inclusive, um adolescente.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.

4. Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (
HC n. 374.515/MS
, rel. Ministra Nome, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017) 5. Na hipótese, limitou-se a incoativa a consignar apenas que os denunciados se associaram "a fim de praticarem vários crimes, [incorrendo] no tipo do art.
288
do
CP
", sem, contudo, descrever em que consistiria a estabilidade e a permanência do grupo, olvidando-se, ainda, de descrever o elemento subjetivo referente ao ajuste prévio entre eles para o fim de cometer crimes indeterminados. In casu, ao revés, e ao que se depreende da exordial, a reunião do grupo teria se dado para o fim de cometer tão somente o delito de furto e o de corrupção.

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua o art.
41
do
Código de Processo Penal
.

(
RHC 90.897/PA
, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018)

Dessa forma, observo que não há nos autos elementos seguros que demonstrem de forma inconteste que o apelado criou juntamente com os outros dois acusados, de forma espontânea, um vínculo associativo estável e permanente para o fim específico de cometer crimes, devendo, pois, ser mantida a absolvição em relação ao crime do art.
288
do
CP
.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado
CLEBSON LUIS GOMES DA SILVA.

É como voto
.

Belém/PA, 25

de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025